Tribunal: TJPA
Processo: 0867614-31.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867614-31.2019.8.14.0301

APELANTE: ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. - ME, M.C.M CONSTRUCOES LTDA

APELADO: PATRICIA DA SILVA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DEVOLUÇÃO DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. e M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença proferida em ação de indenização ajuizada por PATRÍCIA DA SILVA GUIMARÃES. A sentença reconheceu a mora na entrega de imóvel e condenou solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 4.493,34, bem como à devolução simples de valores pagos a título de taxa de evolução de obra (14 parcelas de R$ 580,79), com incidência de juros de mora desde a citação. O pedido de danos morais foi julgado improcedente e fixou-se a sucumbência proporcional (30% rés e 70% autora).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática padece de nulidade por ausência de fundamentação ou violação à colegialidade; (ii) estabelecer se há responsabilidade das agravantes pela mora na entrega do imóvel; (iii) verificar se é devida a indenização por lucros cessantes diante do atraso na entrega; (iv) apurar a legitimidade das agravantes para devolução da taxa de evolução de obra e a possibilidade de retenção contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode decidir monocraticamente com base em jurisprudência dominante, conforme autorizado pelo art. 932, IV e V, do CPC e art. 133, XII, “d”, do RI/TJPA. A decisão agravada é válida, devidamente fundamentada e alinhada a precedentes do STJ e do TJPA.

4.

A alegação de que o prazo contratual para entrega do imóvel se iniciaria apenas com a assinatura do financiamento com a CEF não se sustenta. A mora das construtoras está caracterizada por atraso superior a 17 meses, conforme data contratual pactuada e efetiva entrega do imóvel.

5.

A indenização por lucros cessantes é devida, sendo presumido o prejuízo do adquirente diante do atraso injustificado. O percentual fixado (0,5% do valor do contrato por mês de atraso) está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6.

A cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo contratual de entrega é ilícita. Mesmo sendo a CEF agente financeiro, a jurisprudência dominante reconhece a responsabilidade solidária das construtoras pela devolução desses valores em razão de sua mora.

7.

A cláusula de retenção contratual não se aplica à devolução da taxa de evolução de obra, que deve ocorrer de forma simples, sem retenções, quando configurada a mora da construtora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O relator pode proferir decisão monocrática com base em jurisprudência dominante, sem que isso configure nulidade ou ofensa à colegialidade.

2.

A mora na entrega de imóvel configura inadimplemento contratual e gera dever de indenizar por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do comprador.

3.

A cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo de entrega é indevida, sendo legítima a condenação das construtoras à devolução dos valores pagos, ainda que a instituição financeira tenha realizado a cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, 932, IV e V, e 1.026, §2º; RI/TJPA, art. 133, XII, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.748.012/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15/06/2021; STJ, REsp 1.582.318/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22/02/2018; TJPA, AgInt na AC 0801234-56.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 10/03/2023; TJMT, AC 1001465-23.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/10/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0867614-31.2019.8.14.0301, interposto por ENGTOWER ENGENHARIA LTDA. e M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA. contra decisão monocrática proferida por este Relator.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do relatório, do voto e da fundamentação constantes deste acórdão.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
ENGTOWER ENGENHARIA LTDA.
e
M.C.M. CONSTRUÇÕES LTDA.
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 28569038), que
negou provimento à apelação cível
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes ajuizada por
PATRÍCIA DA SILVA GUIMARÃES
, sob fundamento de jurisprudência dominante do STJ e desta Corte.

A decisão recorrida (ID nº 28569038) manteve a sentença (ID nº 26693680), a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando as rés solidariamente:

(i) ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 4.493,34, correspondentes a 0,5% do valor do contrato por mês de atraso (novembro de 2016 a junho de 2017);
(ii) à devolução simples dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, correspondentes a 14 parcelas mensais de R$ 580,79, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. Quanto à sucumbência, fixou-se a responsabilidade proporcional: 30% às rés e 70% à autora, com verba honorária de 10% sobre o valor do proveito econômico.

Em suas razões recursais (ID nº 32277911), as Agravantes sustentam, em síntese:
(i) nulidade da decisão monocrática por suposta ausência de fundamentação idônea e por violação ao art. 932, IV e V, do CPC e art. 133, XII, "d", do RI/TJPA;
(ii) reedição dos argumentos meritórios quanto à suposta ausência de mora na entrega do imóvel, considerando a data da assinatura do contrato de financiamento com a CEF como termo inicial;

(iii) alegação de inadimplemento da autora;

(iv) impossibilidade de devolução integral dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, pleiteando a aplicação da cláusula contratual de retenção de 21,10%;
(v) requerimento de apreciação colegiada da matéria, com o consequente provimento do agravo para reforma da decisão monocrática.

Em contrarrazões colacionadas ao ID nº 32327833, a Agravada requer o não provimento do agravo interno, aduzindo, em resumo:

(i) a validade do julgamento monocrático, por estar baseado em jurisprudência dominante e devidamente fundamentado nos termos do art. 932, IV, do CPC;
(ii) que os argumentos do agravo não trazem fatos ou fundamentos novos, apenas tentam rediscutir matéria já decidida;

(iii) que a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel é incontroversa, bem como a legitimidade das construtoras para responderem pelos valores pagos a título de taxa de evolução de obra;

(iv) que a mora contratual está devidamente caracterizada e o valor da indenização por lucros cessantes foi arbitrado de forma proporcional e alinhada à jurisprudência dos Tribunais Superiores.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A insurgência recursal volta-se contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 28569038), que, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, bem como no art. 133, inciso XII, alínea “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, negou provimento à apelação interposta pelas ora agravantes, mantendo a sentença de primeiro grau que lhes imputou responsabilidade solidária pelo pagamento de lucros cessantes e pela restituição de valores cobrados a título de taxa de evolução de obra.

As agravantes alegam, em síntese:

(i) nulidade da decisão monocrática, por ausência de fundamentação e ofensa ao princípio da colegialidade;

(ii) ausência de responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, sob o argumento de que o prazo contratual se iniciaria apenas com a assinatura do contrato de financiamento junto à Caixa Econômica Federal;

(iii) ilegitimidade para devolução dos valores pagos a título de taxa de evolução de obra, por se tratar de obrigação ligada à CEF;

(iv) necessidade de aplicação da cláusula penal de retenção contratual.

Os argumentos, todavia, não merecem acolhimento.

I – Da validade da decisão monocrática

A primeira tese diz respeito à suposta nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação ou afronta à colegialidade. A alegação não subsiste.

Nos termos do art. 932, incisos IV e V, alínea “a”, do CPC, o relator está autorizado a decidir monocraticamente sempre que o recurso contrariar entendimento firmado em súmula, jurisprudência dominante ou acórdãos proferidos em julgamento de recursos repetitivos. Complementarmente, o art. 133, inciso XII, alínea “d”, do Regimento Interno deste Tribunal reforça essa autorização, ao dispor que compete ao relator “negar ou dar provimento a recurso quando a decisão recorrida contrariar ou estiver em conformidade com jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores”.

A decisão agravada foi devidamente fundamentada. Ela não apenas apontou o dispositivo legal de respaldo, mas também explicitou a jurisprudência dominante que embasa a negativa de provimento, inclusive citando precedentes específicos do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, o STJ já decidiu, em situação análoga:

“A decisão monocrática do relator que nega provimento a recurso com fundamento em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça não padece de nulidade, pois atende ao dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC/2015.”
(STJ, AgInt no AREsp 1.748.012/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15/06/2021, DJe 18/06/2021)

No mesmo sentido, esta Corte já pacificou entendimento:

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 133 DO RI/TJPA. VALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. 1. O julgamento monocrático pelo relator, com base no art. 133, XII, 'd', do Regimento Interno, é válido quando alinhado à jurisprudência dominante desta Corte ou de Tribunais Superiores, sem violação ao art. 932 do CPC (...). Agravo desprovido.”
(TJPA, AgInt na AC 0801234-56.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 10/03/2023)

Assim, não há qualquer mácula à forma de julgamento eleita, tampouco afronta à colegialidade, uma vez que o agravo interno oportuniza a apreciação colegiada da matéria, como ora se verifica.

II – Da mora das construtoras e lucros cessantes

A controvérsia de fundo reside na imputação de mora às agravantes pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato firmado com a agravada.

A sentença de primeiro grau fixou que o prazo para entrega expirou em 04/01/2016, já considerada a cláusula de tolerância contratual de 180 dias. Todavia, o imóvel só foi entregue em 12/06/2017, configurando mora superior a 17 meses.

A alegação das agravantes de que o prazo contratual só se iniciaria com a assinatura do contrato de financiamento com a CEF não encontra respaldo jurídico. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o atraso injustificado na entrega do imóvel presume prejuízo ao consumidor, sendo desnecessária a prova do dano para fins de fixação de lucros cessantes:

“O atraso na entrega do imóvel configura inadimplemento contratual, dando ensejo à reparação por lucros cessantes, cuja existência é presumida.”
(STJ, REsp 1.582.318/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22/02/2018)

Além disso, conforme jurisprudência do TJSP e TJMG, também citada na decisão agravada, a indenização deve ser calculada com base no valor médio de mercado para locação de imóvel equivalente — critério observado na sentença, que fixou os lucros cessantes em 0,5% do valor do contrato por mês de atraso, totalizando R$ 4.493,34, valor reputado razoável e proporcional.

III – Da devolução da taxa de evolução de obra

As agravantes também alegam ilegitimidade passiva para responderem pela devolução da chamada taxa de evolução de obra, sob a alegação de que tal encargo decorre de contrato firmado com a CEF.

Esse argumento, contudo, já foi enfrentado e afastado na decisão agravada.

A jurisprudência consolidada admite a responsabilização da incorporadora sempre que a cobrança de tais encargos decorrer exclusivamente de atraso na entrega da obra, ainda que a CEF seja agente financeiro. A devolução simples dos valores é devida quando configurada a mora da construtora.

Destaca-se:

“O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos ‘juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra’ é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância (REsp 1729593/SP).”

(TJ-MT, AC 1001465-23.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26/10/2022)

Assim, as agravantes devem responder, solidariamente, pela devolução dos valores pagos a esse título, conforme sentença confirmada.

Assim, a decisão agravada foi proferida nos estritos limites legais e regimentais, devidamente fundamentada e em conformidade com jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores e desta Corte.

As razões do agravo não trazem fato novo, tampouco infirmam os fundamentos do decisum.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática agravada
, pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, fica advertido o embargante de que a reiteração de embargos de declaração com nítido caráter protelatório poderá ensejar a imposição de multa de até dois por cento sobre o valor atualizado da causa, sem prejuízo de outras sanções processuais cabíveis.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 10/03/2026